Tribunal: TJMT
Processo: 1003783-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA ILEGALIDADE NA CONDUÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PROCEDIMENTO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, NO QUAL EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS NÃO TEM O CONDÃO DE MACULAR A AÇÃO PENAL DELE DECORRENTE – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE PREJUDICA EVENTUAL NULIDADE DO INQUÉRITO – 2. TESE DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME SEXUAL NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTESTÁVEL –PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL SE OS ATOS LIBIDINOSOS NÃO DEIXAM VESTÍGIOS – 3. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 4. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE QUE É REINCIDENTE EM DELITO DE MESMA NATUREZA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 5. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 6. PACIENTE QUE É PORTADOR DE RETARDO MENTAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO VEM RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA – ADEMAIS, NENHUM PEDIDO NESSE SENTIDO FOI FEITO AO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 7. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O inquérito policial é procedimento administrativo de natureza inquisitorial destinado à formação da opinio delicti do titular da ação penal, não sendo aplicáveis ao referido procedimento os princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, a jurisprudência pátria entende que eventuais nulidades ocorridas no âmbito do inquérito policial não tem o condão de macular a ação penal dele decorrente, ocasião em que as provas, especialmente as orais, serão colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, “O recebimento da denúncia pelo juiz de primeiro grau em desfavor do paciente torna prejudicado o exame da alegada nulidade do inquérito policial. Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, cuja natureza é inquisitiva, não contaminam, necessariamente, o processo criminal, no qual as provas serão renovadas, mormente no caso dos autos, em que a ação penal passou a tramitar em primeiro grau, devido à aposentadoria compulsória do paciente”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 256.894⁄MT). Destacamos
2. As teses de negativa de autoria e de insuficiência de provas acerca da materialidade delitiva só comportam acolhimento na via eleita se comprovadas de forma irrefutável, o que não ocorre no caso destes autos, porquanto tais matérias exigem dilação de provas, incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus. Ademais, o laudo pericial conclusivo pela inexistência de vestígios de prática sexual, isoladamente considerado, não é suficiente para afastar a materialidade de delitos sexuais, pois estes podem se consumar com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que não deixam vestígios.
3. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do agente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
4. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, porquanto ele é reincidente em delito de mesma natureza, circunstância, essa, que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
5. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em, tese praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.
6. Diante da falta de comprovação de que o paciente não está recebendo o tratamento de saúde adequado no estabelecimento prisional no qual encontra, não há que se falar em revogação de sua custódia cautelar ou concessão de prisão domiciliar. Além do mais, não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação a tal matéria, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância.
7. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003783-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), JOSE LUIS NASCIMENTO SILVA - CPF: 026.181.151-71 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. H. M. N. - CPF: 095.637.811-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
ALEGADA ILEGALIDADE NA CONDUÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PROCEDIMENTO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, NO QUAL EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS NÃO TEM O CONDÃO DE MACULAR A AÇÃO PENAL DELE DECORRENTE – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE PREJUDICA EVENTUAL NULIDADE DO INQUÉRITO – 2.
TESE DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME SEXUAL NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTESTÁVEL –PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL SE OS ATOS LIBIDINOSOS NÃO DEIXAM VESTÍGIOS – 3. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 4.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE QUE É REINCIDENTE EM DELITO DE MESMA NATUREZA –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 5. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
6
.
PACIENTE QUE
É PORTADOR DE
RETARDO MENTAL
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO VEM RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA – ADEMAIS, NENHUM PEDIDO NESSE SENTIDO FOI FEITO AO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
7
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
inquérito policial é procedimento administrativo de natureza inquisitorial destinado à formação da
opinio
delicti
do titular da ação penal, não sendo aplicáveis ao referido procedimento os princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, a jurisprudência pátria entende que eventuais nulidades ocorridas no âmbito do inquérito policial não tem o condão de macular a ação penal dele decorrente, ocasião em que as provas, especialmente as orais, serão colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais,

“
O recebimento da denúncia pelo juiz de primeiro grau em desfavor do paciente torna prejudicado o exame da alegada nulidade do inquérito policial
.
Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, cuja natureza é inquisitiva, não contaminam, necessariamente, o processo criminal, no qual as provas serão renovadas, mormente no caso dos autos, em que a ação penal passou a tramitar em primeiro grau, devido à aposentadoria compulsória do paciente
”.

(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
256.894
⁄MT)
.

Destacamos

2.
As teses de negativa de autoria e de insuficiência de provas acerca da materialidade delitiva só comportam acolhimento na via eleita se comprovadas de forma irrefutável, o que não ocorre
no caso destes autos
, porquanto tais matérias exigem dilação de provas, incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus. Ademais, o laudo pericial conclusivo pela inexistência de vestígios de prática sexual, isoladamente considerado, não é suficiente para afastar a materialidade de delitos sexuais, pois estes podem se consumar com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que não deixam vestígios.

3.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do agente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

4.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, porquanto
ele
é reincidente
em delito de
mesma natureza
, circunstância
, essa,
que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

5.
São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito
,

em
,
tese
praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares m
ais brandas.

6
.
Diante da falta de comprovação de que o paciente não está recebendo o tratamento de saúde adequado no estabelecimento prisional no qual encontra, não há que se falar em revogação de sua custódia cautelar ou concessão de prisão domiciliar. Além
do mais
, não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação a tal matéria, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância.

7
. Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado
Lucas Nascimento Gonçalves
, em benefício

de

José
Luis
Nascimento Silva
, apontando
como autoridade coatora
o Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia

19
de
janeiro
de 202
3
, por força da decisão prolatada nos autos
do processo
registrado sob o n.
1000291-85.2023.8.11.0004
, em
razão
da suposta prática do crime de
estupro de vulnerável, capitulado
no art. 217-A do Código Penal,
tendo como vítima
M.H.M.N.
,
de
4
anos de idade
.

Aduz

o
impetrante que
o paciente teve o
s
seu
s
direito
s
ao contraditório
e à ampla defesa
cerceado
s
pela autoridade policial, tendo em vista que

“
manifestou por escrito ao douto delegado (doca anexo) a imprescindibilidade da oitiva de algumas testemunhas que estavam no local do suposto fato e, estiveram com o Paciente durante toda a comemoração. Porém, genericamente, a autoridade policial refutou o requerimento (
doc
anexo), concluindo o inquérito sem as oitivas pleiteadas
”
, razão pela qual entende que houve ilegalidade na condução do inquérito policial, devendo, portanto, ser relaxada a
sua
prisão
provisória
.

Assevera que não há justa causa para a
decretação
e manutenção
da prisão do
paciente, porquanto não há indícios suficientes e razoáveis quanto à materialidade e autoria delitiva, uma vez que além
de o
laudo pericial ter
sido inconclusivo
, apontando como possível causa do eritema a má higienização do local
, “
restou evidenciado que nos autos não há nenhuma prova que demonstre minimamente que o paciente fora o autor dos atos libidinosos, conforme seria demonstrado na oitiva das testemunhas, José permaneceu
durante toda a confraternização ao lado dos amigos, não se ausentando em nenhum momento, assim, impossível seria aponta-lo como autor de um fato que sequer está provado materialmente
”.

Sustenta
que
“
o inquérito policial fora concluído, A DENÚNCIA OFERECIDA, o que reforça a desnecessidade da constrição cautelar, tendo em vista que o paciente não irá atrapalhar a persecução em nenhum sentido
”
.

Destaca
que, na espécie,
não estão configurados os requisitos autorizadores
da decretação da
medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
restando patente
, pois,

a
desnecessidade da medida extrema,
porquanto
, na hipótese,
é suficiente a
aplicação de medidas c
autelares, preconizadas no art.
319 do referido
Codex
ou a substituição por prisão domiciliar, considerando que
ele

tem
limitação de ordem mental (
CID 10 F71.11), “
não podendo se manter sozinho, necessitando de supervisão e cuidados em período integral, além de não poder exercer atividades laborais [...] o que demonstra a impossibilidade do recebimento de cuidados adequados dentro da unidade penitenciária
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requer
eu

a revogação
da prisão preventiva do paciente,
mediante
aplicação de medidas cautelares diversas
,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor
e, subsidiariamente, a substituição da segregação por prisão domiciliar
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
, bem como o trancamento da ação penal deflagrada em se
u
desfavor
.

O pedido de urgência foi indeferido, conforme se infere da decisão constante no ID
159891688
.
Solicitadas
as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 160704674, no qual apenas mencionou que
:
“
Os fatos estão sendo apurados nos autos do IP n. 1000822- 74.2023.811.0004, aguardando a apresentação de resposta à acusação
”, nada mais esclarecendo
a respeito dos fatos
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
162866694
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
à alegação de que
o paciente teve os seus direitos ao contraditório e à ampla defesa cerceados pela autoridade policial, tendo em vista que “
manifestou por escrito ao douto delegado (doca anexo) a imprescindibilidade da oitiva de algumas testemunhas que estavam no local do suposto fato e, estiveram com o Paciente durante toda a comemoração. Porém, genericamente, a autoridade policial refutou o requerimento (
doc
anexo), concluindo o inquérito sem as oitivas pleiteadas
”, razão pela qual entende que houve ilegalidade
/nulidade
na
condução do inquérito policial, devendo ser relaxada a prisão do favorecido, constata-se que a razão não lhe assiste.

Isso porque
o
inquérito policial é procedimento administrativo de natureza

inquisitorial destinado à formação da

opinio
delicti

do titular da ação penal, não sendo

aplicáveis
ao referido procedimento
os princípios do c
ontraditório e da ampla defesa
.

Além disso, a jurisprudência pátria
entende
que eventuais nulidades ocorridas no âmbito do inquérito policial não tem o condão de
macular
a ação penal
dele decorrente
, ocasião em que as provas,
especialmente as orais, serão colhidas
em juízo
sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.

Se isso não bastasse,
não se pode
olvidar
que os pedidos de nulidade e trancamento de inquéritos policiais ficam prejudicados, com o recebimento da denúncia, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que
“
O recebimento da denúncia pelo juiz de primeiro grau em

desfavor do paciente torna prejudicado o exame da alegada

nulidade do

inquérito

policial
.

Eventuais
irregularidades ocorridas

na fase investigatória, cuja natureza é inquisitiva, não contaminam,

necessariamente, o processo criminal, no qual as provas serão renovadas, mormente no caso dos autos, em que a ação penal passou a tramitar em primeiro grau, devido à aposentadoria compulsória do paciente
”.

(STJ,
Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
256.894
⁄MT,
relatado
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14
.
06
.
2016,
DJe

de
30
.
06
.
2016
).

Destacamos

No
que se refere ao pedido do impetrante
visando o

trancamento

da

A
ção
P
enal
n.
1000822-
74.2023.811.0004, sob a afirmação

de que inexiste justa causa para o seu prosseguimento,
ante a ausência de materialidade e indícios mínimos de autoria,
impõe-se reconhecer que esse pleito

não merece acolhimento, p
orque, é de trivial sabença que o trancamento de
ação penal constitui medida excepcional, jus
tificada apenas quando restaram
comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas:

(
i
)
a
atipicidade da conduta;
(
ii
)

a presença de causa
de extinção de punibilidade; ou
(
iii
)

a ausência de prova da materialidade ou
de indícios mínimos de autoria, situação, essa,
que não ocorreu, no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o deferim
ento dessa
pretensão defensiva.

A propósito,
no caso destes autos,

a

existência material do crime, supostamente, praticado pelo paciente pode ser evidenciada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 159623154, p. 3/4); certidão de nascimento da menor (ID 159623154, p. 5); Termo de
Representação Criminal n. 2023.16.4287 (ID 159623154, p. 16);
e
Relatório n. 02/CT/2023, elaborado pelo Conselho Tutelar (ID 159623164, p. 1/2); bem como pelos depoimentos das testemunhas inquiridas na fase extrajudicial.

Ademais
disso
, conquanto o laudo pericial tenha sido inconclusivo, apontando
a negativa de conjunção carnal e destacando
como possível causa do eritema a má higienização do local, o certo é que não descartou
que o eritema “
é recente e pode ser compatível com ato de fricção no local
”
. Além
do mais
,
por mais que o laudo pericial
se afigure útil para comprovar a prática de delitos cometidos contra a dignidade sexual, não se pode desconsiderar que a consumação dos ilícitos dessa natureza pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção ca
rnal, que não deixam vestígios.

Aliás, n
esse sentido o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
que
“o simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não
afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal”.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.162.046/SP, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07.11.2017,
DJe
de 13.11.2017).

Em relação

à

tese de negativa de autoria, sobreleva-se asseverar que a estreita via escolhida pelo impetrante não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca de tal matéria, tal como se infere do Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

De mais a mais, os
indícios de autoria ficaram demonstrados especialmente pelas palavras da vítima que, em escuta especializada colhida por conselheiras tutelares e psicóloga
, narrou que
: “
O homem de boné azul sentou perto de mim e começou a passar a mão (fez o gesto com a mão), eu disse que
tava
doendo
, aí ele parou e saiu, daí a polícia prendeu ele, depois contei tudo pra minha mãe
”.

(
T
recho extraído da decisão
condenatória
,
vista no

ID 159623159, p. 3)

Negrito no original

No que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente,
ante a ausência
dos requisitos previstos
no art. 312 do Código de Processo Penal
;
bem como quanto à
sua
desnecessidade,
se infere do

decisum
objurgado
(
ID 159623159
)
, que a autoridade indigitada de coatora o fundamentou adequadamente
, diante da
“
periculosidade do agente
, vez que é REINCIDENTE ESPECÍFICO em crime da mesma natureza – PEP Ativo n. 0008481-40.2012.811.0004, atualmente em regime aberto
”,
denotando que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam capazes de evitar
a

sua
reiteração delitiva
.

Com efeito, eis a decisão
prolatada pelo juízo de primeiro grau
:

[...]

No presente caso, a prisão preventiva do representado deve ser decretada com fundamento na
garantia da ordem pública
.

O representado teria, em tese, se aproveitado de momento de descuido dos responsáveis pela vítima, enquanto estavam todos em uma confraternização
de aniversário, para dela abusar sexualmente com atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistente em manusear suas partes íntimas sobre a vestimenta da infante.

O exame preliminar de corpo de delito e a escuta da infante e sua genitora realizada por membros do Conselho Tutelar e por Psicóloga, revelam fortes indícios do cometimento do abuso em apuração.

A vítima teria narrado e demonstrado em que local o representado
teria lhe
tocado, o que faria sentido com as lesões leves constatadas pelo médico perito que realizou sua análise.

Assim, o apoio para a decretação da custódia é delineado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro da ocorrência efetuado e demais elementos.

Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que os elementos apresentados, mormente as apurações preliminares realizadas até então, indicam que seria o representado o suspeito da prática ilícita.

Importa anotar a periculosidade do agente, vez que é REINCIDENTE ESPECÍFICO em crime da mesma natureza – PEP Ativo n. 0008481-40.2012.811.0004, atualmente em regime aberto.

Desta feita, a
garantia da ordem pública
torna-se evidente ante a constatação de que o representado estaria a reiterar na prática de infrações daquela natureza, situação que fere a tranquilidade social.

Ressalto o cabimento da segregação cautelar do increpado, conforme previsão do art. 313, do CPP.

Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao representado, uma vez que demonstrado, através de sua suscitada reiteração criminosa, não temer a atuação punitiva estatal.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de JOSE LUIS NASCIMENTO SILVA, visando a garantia da ordem pública, atendendo a Representação da Autoridade Policial.
[...]
.
(ID
159623159)
.
Destacamos

Constata-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que o seu prolator converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, considerando sua reiteração delitiva, mormente pelo fato de ser reincidente
em crime da mesma natureza
, situação, essa, que demonstra sua periculosidade.

A
propósito,
acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por conta disso, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, sem embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da habitualidade criminosa
do paciente
.

No respeitante à matéria, não se pode olvidar, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

No
que a alude
à tese de que o paciente é portador de retardo mental moderado
(
CID 10 F71.11)
, não obstante
o
impetrante alegue que
ele
não pode
“
se manter sozinho, necessitando de supervisão e cuidados em período integral, além de não poder exercer
atividades laborais [...] o que demonstra a impossibilidade do recebimento de cuidados adequados dentro da unidade penitenciária
”
,
além de não ter sido demonstrado que
ele
não está recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional
onde se encontra
,
não há, nestes autos, indicação de que tal pleito tenha sido submetido à análise do juízo de primeiro grau, razão pela qual seu exame, neste momento, configura inegável supressão de instância.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido aviado em favor de
José
Luis
Nascimento Silva
;
por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023